Tribunal: TJES
Processo: 5001844-19.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-19.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA AUGUSTA COELHO SOUZA FRANCO ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001844-19.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
NATHALIA AUGUSTA COELHO SOUZA FRANCO ROCHA

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR:RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

De plano, como requerido pela parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, diante da declaração de ID 4461970.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é servidora pública do Município de Marataízes, atuando como enfermeira na rede pública de saúde. Alega a autora que o Município incorre em grave ilegalidade quanto à base de cálculo da insalubridade, pois a legislação municipal estabelecia o salário mínimo como indexador, violando precedente vinculante do STF. Por este motivo requer a condenação do Município a fim de pagar a diferença remuneratória, ainda, requer o pagamento dos reflexos (férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário) decorrentes desse adicional devido aos profissionais de saúde.

Em defesa o Município oferece contestação no ID 4462538 sustenta que não assiste razão à autora, posto que a legislação municipal encontra-se em consonância com a Constituição, bem como a jurisprudência ao estabelecer a base cálculo.

Ao sentenciar o feito o Juízo
a quo
assim determinou:

Por fim, em relação aos reflexos no pagamento de férias, décimo terceiro e terço salarial, considerando a provisoriedade do adicional de insalubridade, não devem incidir sobre as respectiva verbas, a saber:

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença desde o dia
30 de junho de 2017
, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que ao deferir parcialmente o pleito o Juízo julgou improcedente o pedido referente aos reflexos requeridos pela autora (férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário) decorrentes desse adicional devido aos profissionais de saúde.

Pelo compulsar dos autos compreendo que assiste razão à recorrente.

O estatuto do servidor público estabelece (LC nº 53/1997) assim estabelece:

Art. 90 O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação a ser fixada em regulamento.

[...]

§ 4º Os valores dos adicionais de insalubridade serão fixados a partir da aplicação dos percentuais entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento), a depender do grau, sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

[...]

§ 6º A base de cálculo sobre a qual incidirá os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

O Decreto nº 2.805/2021 assim determina:

Art. 14 - O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários.

Em que pese a transitoriedade do adicional de insalubridade, compreendo que ele integra a remuneração do servidor enquanto perdurar o percebimento dessa parcela. O STF assim consagrou:
"[...]O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

Ainda, caminha no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial (RNAC 6110077812, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz jus a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da verba, os reflexos constitucionais são devidos, isto é, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e deferir os reflexos pleiteados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)